Tribunal: TJSP
Processo: 1030813-23.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de nulidade da sentença, por ausência de decisão de saneamento e produção de provas requeridas. Decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, que será proferida não sendo caso de extinção do processo, de julgamento antecipado do mérito e parcial do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de nulidade da sentença, por ausência de decisão de saneamento e produção de provas requeridas. Decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, que será proferida não sendo caso de extinção do processo, de julgamento antecipado do mérito e parcial do mérito, dispostos nos artigos 354 a 356 do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos é de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso, I, do Código de Processo Civil, o que afasta, só por si, a necessidade de saneamento do feito e de produção de outras provas. Inexistência de violação ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Instituição de ensino superior não foi a responsável pela restrição creditícia contestada. Apelante que pretende modificar a causa de pedir, após a contestação. Ausência de consentimento da ré, tampouco observado o princípio do contraditório. Incidência do artigo 329 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030813-23.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GILDASIO SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030813-23.2018.8.26.0564
2/6
VOTO No 32198
APELAÇÃO No 1030813-23.2018.8.26.0564(2) (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: GILDASIO SANTOS SOUZA (Assistência Judiciária)
APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
COMARCA: S. BERNARDO DO CAMPO 3a V. CÍVEL
JUIZ: DR. ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de nulidade
da sentença, por ausência de decisão de saneamento e produção
de provas requeridas. Decisão de saneamento e de organização
do processo, nos termos do artigo 3571 do Código de
Processo Civil, que será proferida não sendo caso de
extinção do processo, de julgamento antecipado do mérito
e parcial do mérito, dispostos nos artigos 354 a 356 do
Código de Processo Civil. Hipótese dos autos é de
julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo
355, inciso, I2, do Código de Processo Civil, o que afasta,
só por si, a necessidade de saneamento do feito e de
produção de outras provas. Inexistência de violação ao
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Instituição de ensino superior não foi a
responsável pela restrição creditícia contestada. Apelante
que pretende modificar a causa de pedir, após a
contestação. Ausência de consentimento da ré, tampouco
observado o princípio do contraditório. Incidência do
artigo 329 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 227/230, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral ajuizada por GILDASIO SANTOS SOUZA contra ANHANGUERA
1 CPC, art. 357. “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e
de organização do processo (...)”
2 CPC, art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I Não houver necessidade de produção de outras provas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030813-23.2018.8.26.0564
3/6
EDUCACIONAL LTDA., com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da
assistência judiciária.
Apela o autor (fls. 245/265) onde alega que “a sentença deve ser
anulada, uma vez que viola além do Código de Processo Civil em vigor, o próprio
Código de Defesa do Consumidor que reconhece a responsabilidade da Ré/Apelada na
prestação de serviço, uma vez que diante do contrato com o FIES para matrícula,
remeteu para o Banco do Brasil que protestou o autor” (fls. 260). Assevera que o
processo foi sentenciado sem despacho saneador, conforme determinado no art. 357 do
CPC e sem que fosse concedida às partes a oportunidade de especificar provas a
produzir. Argumenta que requereu a expedição de ofício para o cartório de protestos, a
oitiva do preposto da ré e de testemunhas, para confirmar os fatos narrados na inicial.
Requer a anulação da r. sentença, para seja proferida decisão saneadora e produção das
provas requeridas.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 269/277.
Oposição do autor a realização do julgamento virtual do recurso (fls.
281).
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade da sentença.
A decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do
artigo 3573 do Código de Processo Civil, será proferida não sendo caso de extinção do
processo, de julgamento antecipado do mérito e parcial do mérito, dispostos nos artigos
3 CPC, art. 357. “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e
de organização do processo (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030813-23.2018.8.26.0564
4/6
354, 355 e 356 do Código de Processo Civil.
No caso, a hipótese era de julgamento antecipado do mérito, nos
termos do artigo 355, inciso, I4, do Código de Processo Civil, o que afasta, só por si, a
necessidade de saneamento do feito e de produção de outras provas.
Igualmente, não há que se falar em nulidade da decisão, por violação
ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a
responsabilidade objetiva do fornecedor.
Na petição inicial o autor sustentou a responsabilidade da instituição
de ensino ré pela inclusão indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, e
formulou pedidos para “seja a presente ação julgada totalmente procedente para
cancelar o débito cobrado indevidamente de R$3.403,33 e excluir a negativação em
cartório, e condenar a ré à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e
ao pagamento de indenização por danos morais que lhe foram causados no importe
de 50 (cinquenta) salários mínimos ...” (fls. 16). Apontou como causa de pedir, que a
ré não teria observado seu pedido de cancelamento da matrícula do curso e efetuado a
restrição creditícia.
Ocorre que a ré não foi a responsável pela restrição creditícia
contestada, mas sim o Banco do Brasil S/A (fls. 22/23), e conforme destacado na r.
sentença:
“Ainda assim, o requerente, ao formular seu pedido inicial, deixou
de suscitar as razões pelas quais a requerida, em seu entendimento
seria a responsável pela negativação promovida por terceiro. Pelo
contrário. Naquele momento, incorrendo em evidente equívoco,
asseverou que os prepostos da requerida, por falha do serviço,
4 CPC, art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I Não houver necessidade de produção de outras provas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030813-23.2018.8.26.0564
5/6
teriam desconsiderado seu pedido de cancelamento e, por isso,
promovido a injusta negativação de seu nome”.
Destaca-se que não houve aditamento da petição inicial (não obstante
concedida oportunidade pelo v. Acórdão de fls. 123/1265) e somente após instado pelo
comando judicial de fls. 219, a se manifestar sobre a contestação e documentos, é que o
autor, modifica a causa de pedir na petição de fls. 222/226, alegando a existência de
contrato de financiamento estudantil assinado com o banco e responsabiliza a ré por
suposta disponibilização de informações para que o banco efetuasse o apontamento do
débito (fls. 223).
As modificações da causa de pedir e do pedido não devem ser
admitidas, uma vez que apresentadas após a contestação e ausente concordância da ré,
que sequer foi intimada para apresentar manifestação, o que viola o contraditório, bem
como, o disposto no artigo 329, do Código de Processo Civil: “Art. 329. O autor
poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar
ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15
(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.
Desse modo, considerando que a ré não foi a responsável pela
restrição creditícia e diante da impossibilidade de alteração da causa de pedir, conforme
fundamentação acima, não há que se falar em nulidade da sentença para a produção de
provas, relativas à causa de pedir modificada e não admitida.
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser integralmente
mantida.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
5 Fls. 123/126 Acórdão desta Câmara, que anulou sentença anterior de fls. 26/17, para oportunizar a regularização
da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1030813-23.2018.8.26.0564
6/6
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelada para 15% sobre o valor
da causa, observado o benefício da assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator